Tribunal: STF
Processo: RHC 62666
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS VISANDO A EXCLUSAO DO PACIENTE DA AÇÃO PENAL,
POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DENUNCIA QUE NÃO ESPECIFICA
A CO-PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE HOMICIDIO
E DESTOA INTEIRAMENTE DOS ELEMENTOS DE PROVA
COLHIDOS NO INQUERITO POLICIAL.
DEFERIMENTO DO PEDIDO, PARA EXCLUIR O PACIENTE DA DENUNCIA,
RESSALVADO, E CLARO, O SEU ADITAMENTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, A VISTA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATORIOS.